Tribunal: TJDFT
Processo: 0713701-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Número do processo: 0713701-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELECTA ANGELINA CAPPELLESSO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CELECTA ANGELINA CAPPELLESSO contra decisão do juízo PLANTONISTA da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, ora agravada, indeferiu a antecipação de tutela de urgência na qual postulou a condenação do plano de saúde a autorizar todos os custos inerentes ao atendimento de emergência (fratura de quadril), com internação e cirurgia, além dos procedimentos necessários à manutenção da saúde da recorrida. Sustenta a agravante que tem 77 anos e foi casada com Nelson Cappellesso, falecido em 18/6/2019, que arcava com plano de saúde em que ela constava como dependente. Assevera que após a morte do marido teria direito a permanecer no plano, conforme cláusula de remissão de dois anos, na forma do seu contrato. Argumenta que foi surpreendida há 15 dias com a notícia de que seu plano de saúde havia sido cancelado. E quando que tentava regularizar sua situação, sofreu fratura grave no quadril, com quadro de dor aguda e risco de agravamento, que exige procedimento cirúrgico de emergência. Requereu a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Por meio da decisão de ID 16328760, o Desembargador Plantonista José Divino De Oliveira, às 7h57 do dia 27/5/2020, deferiu a antecipação da tutela recursal para condenar a agravada a custear todo o tratamento necessário para a recuperação da paciente, ora recorrente - cirurgia, internação, medicamento, próteses e órteses, no prazo de 12 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. É o relatório. Esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça requerida no recurso, que ora defiro. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Vista ao Ministério Público. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator